Tribunal: TJDFT
Processo: 0708610-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do Código Penal), sob a alegação de ilegalidade da prisão devido a supostas agressões policiais no momento da abordagem, obtenção ilícita de provas e ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da segregação cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de ilegalidade na prisão preventiva do paciente por ausência de fundamentação idônea; e (ii) analisar a possível ilicitude das provas obtidas em razão de suposta violação de domicílio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O habeas corpus não pode ser conhecido na parte referente à alegação de ilicitude da abordagem e das provas obtidas, pois já foi objeto de impetração anterior julgada pela mesma Turma, configurando litispendência.
A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, destacando-se a gravidade concreta do crime, praticado com violência exacerbada contra a vítima.
O histórico criminal do paciente, com condenações definitivas por tráfico de drogas e homicídio, reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.
A existência de decisão judicial devidamente fundamentada e a ausência de fato novo apto a modificar a situação justificam a manutenção da custódia preventiva.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prisão preventiva é medida excepcional, mas admite sua imposição quando devidamente justificada para resguardar a ordem pública e prevenir a reincidência criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.
Tese de julgamento:
A configuração de litispendência impede o conhecimento de habeas corpus que reitera pedidos já apreciados em impetração anterior.
A prisão preventiva justifica-se quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente diante da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva.
O histórico criminal do réu e a existência de condenações definitivas podem fundamentar a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.
A fundamentação idônea da decisão judicial que mantém a prisão preventiva afasta alegação de constrangimento ilegal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XI e LXIII; CPP, arts. 157, 312, 313 e 316.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 223668 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 06.03.2023, DJe 08.03.2023.
STJ, AgRg no HC 965.484/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024, DJe 23.12.2024.
TJDFT, Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 19.09.2024, DJe 27.09.2024.